Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703536-20.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DA GLORIA BORGES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AFRONTA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. RE 602.584/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. STF. TEMA 359. REMUNERAÇÃO. PENSÃO. CUMULAÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. ERGA OMNES. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. TETO CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. INTERESSES GERAIS. PRESERVAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida pleiteada. 3. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 4. No RE 602.584/DF, Tema 359, com repercussão geral, o STF analisou a questão da submissão ao teto constitucional nos casos de acumulação de proventos de aposentadoria e de pensão deixada por servidor público e decidiu que: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.” 5. As questões reconhecidas e decididas pelo STF com repercussão geral, apesar de não constarem no art. 103-A da CF, não podem ser compreendidas como um espaço null. Um vazio que se esgota no Judiciário e pode ser ignorada pela Administração Pública porque não existe súmula sobre a matéria. 6. A Administração Pública é regida por diversos princípios, em especial, o da legalidade. Não há espaço para o exercício de conveniência e oportunidade quando se trata da interpretação da Constituição. 7. As causas decididas em sede de repercussão geral (STF) ou recursos repetitivos (STJ) possuem eficácia erga omnes. Valem para todos. 8. Não há direito adquirido ao recebimento de proventos ou vencimentos acima do teto constitucional, que possui aplicabilidade plena e imediata. Precedente. 9. É desnecessária a instauração de processo administrativo prévio para o redimensionamento da parcela excedente ao teto, sobretudo quando o contraditório e a ampla defesa são garantidos na via judicial e a parte interessada não demonstra objetivamente qualquer irregularidade ou que sua situação fática-jurídica diferencia-se ou não se adequa às balizas fixadas no precedente do STF. Precedente do STJ. 10. “Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mês a mês, não se opera a decadência enquanto perdurar a obrigação da Administração Pública pela remuneração dos impetrantes, podendo ser corrigidos os vícios de legalidade que importem em recebimento a maior a qualquer tempo. A decadência não pode legitimar e nem estabilizar situações que não são passíveis de convalidação.” (Acórdão 1227526, 07040293620178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Descabida a tese de aplicação retroativa de interpretação quando a decisão administrativa de abate-teto é proferida depois do entendimento adotado pelo STF no Tema 359 e atinge apenas as remunerações a serem recebidas. 12. O redimensionamento das verbas para adequá-las ao teto constitucional preserva a segurança jurídica, pois os atos de concessões são mantidos. Na verdade, é temerário invocar tal princípio para assegurar situação contrária a Constituição. 13. A decisão administrativa que adequa as remunerações percebidas ao teto constitucional não causa prejuízo aos interesses gerais. Pelo contrário, preserva-os e objetiva a percepção legal e regular de proventos pelo interessado, com observância dos ditames constitucionais, o que não se confunde com a manutenção ad eternum de valores pela apelante. 14. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, inciso III, e 38, todos da Lei 9.784/1999, suscitando nulidade do processo administrativo objeto da lide, por violação dos princípios do contraditório e ampla defesa; c) artigos 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/199, 21, 23, e 24, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sustentando que a interpretação de norma administrativa não pode ter aplicação retroativa; d) artigo 54 da Lei 9.784/1999, requerendo o reconhecimento da decadência administrativa em relação a qualquer revisão que se pretenda fazer no recebimento de sua pensão e rendimentos; e) artigo 884 do Código Civil, aduzindo que a manutenção do julgado implica enriquecimento ilícito da Administração. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao aventado malferimento de todos os artigos da Lei 9.784/199, LINDB e Código Civil indicados. Isso porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A apelante argui decadência e impossibilidade de aplicação de nova interpretação das normas administrativas, mas cita entendimentos relativos à revisão do ato de aposentadoria realizada pelos Tribunais de Contas, sem similitude fática com o caso concreto (...) Não se discute os atos de concessão de aposentadoria ou de pensão e sim a modificação dos valores, que foram submetidos ao teto constitucional. Repita-se, não há discussão sobre invalidade desses atos, apenas redimensionamento da quantia recebida (...) Registre-se que a apelante foi devidamente informada sobre o redimensionamento das verbas, conforme carta juntada no ID no 29257130. Além disso, não houve aplicação retroativa de interpretação do STF no Tema 359, proferida em agosto de 2020, pois o novo valor, que é proporcional, passou a ser adotado a partir de maio de 2021 e, a princípio, atinge apenas as prestações a serem recebidas (...)A segurança jurídica foi preservada, uma vez que os atos estão mantidos. Temerário invocar tal princípio para assegurar situação contrária a Constituição. (...) Há inversão do interesse público (interesses gerais como citado na LINDB, art. 23), que é pela percepção legal e regular de proventos, com observância dos ditames constitucionais, que não se confunde com a manutenção ad eternum de valores pela apelante”(ID 32586374). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. NORMA AUTO APLICÁVEL. DECOTE DE PARCELA EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. 1. O acórdão a quo está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a aplicação do teto remuneratório prescinde da abertura de processo administrativo. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.548.026/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 3/8/2020)(g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por derradeiro, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à ora recorrente sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256, cujo instrumento procuratório é visto no ID 29257116 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029